Tribunal: STJ
Processo: 5596078-53.2021.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 69686 - GO (2022/0282163-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AS RIBEIRO VICTOY
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRE TEIXEIRA HURBANO - GO040228A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
21/05/2025
27/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47741563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 870be332-f264-46e5-842a-f92235846f0c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 870be332-f264-46e5-842a-f92235846f0c

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 69686 - GO (2022/0282163-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AS RIBEIRO VICTOY
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRE TEIXEIRA HURBANO - GO040228A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 866-867):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA47567345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 8fccc5aa-9f61-4931-bb56-07dc03ebbb16

DEREPERCUSSÃO
GERAL.
INAFASTABILIDADE
DAJURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA
N. 895 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento
de ausência de repercussão geral quanto à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição.
1.2. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu
em erro ao considerar a questão como infraconstitucional e ao
negar seguimento ao recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como matéria de
natureza infraconstitucional e, portanto, se estaria ausente a
repercussão geral necessária para o seguimento do recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de
jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.2. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão
geral, sendo de aplicação obrigatória, conforme disposto no art.
1.030, I, A, do Código de Processo Civil.
3.3. No caso concreto, a aferição da existência da apontada
violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, demandaria
a análise de normas infraconstitucionais e a apreciação de
matéria fática, enquadrando-se na hipótese tratada no Tema n.
895do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
impugnado, diante da ausência de manifestação quanto à apontada ofensa ao
princípio da isonomia, matéria que afirma ser fundamental ao julgamento da lide.
Alega que não foi juntado aos autos o comprovante de remessa do
agravo em recurso extraordinário interposto às fls. 762-787.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica. Subsidiariamente,
pleiteia por esclarecimentos acerca da remessa do agravo de fls. 762-787 para
a Suprema Corte.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA47567345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 8fccc5aa-9f61-4931-bb56-07dc03ebbb16

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto
ausente o vício apontado pela parte embargante, haja vista que o julgado
impugnado manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 895 do
STF.
Com efeito, segundo consta no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta
à Constituição Federal ou análise de matéria fática" (Tema n. 895 do STF).
À vista disso, firmou-se a conclusão de que, na hipótese, a aferição da
existência das apontadas ofensas ao texto da Constituição Federal dependeria
da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na
solução do julgado recorrido, além da apreciação de matéria fática, o que atrai a
incidência do mencionado Temas n. 895 do STF para justificar a negativa de
seguimento do recurso.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Por fim, mister esclarecer que o agravo em recurso extraordinário de
fls. 762-787 será remetido ao Supremo Tribunal Federal assim que exaurida a
competência do STJ para o julgamento dos recursos interpostos quanto à parte
da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47567345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 8fccc5aa-9f61-4931-bb56-07dc03ebbb16

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no RMS 69.686 / GO
Número Registro: 2022/0282163-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
559607853 55960785320218090000
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AS RIBEIRO VICTOY
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : PAULO ANDRE TEIXEIRA HURBANO - GO040228A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AS RIBEIRO VICTOY
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
EMBARGADO : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRE TEIXEIRA HURBANO - GO040228A
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/05/2025
27/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA47726295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: f80a0b50-49e1-405b-9b62-85d57824e2c1

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: f80a0b50-49e1-405b-9b62-85d57824e2c1